Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA DE DEFESA. CABIMENTO. IMÓVEL IRREGULAR ORIUNDO DE TERRAS PARTICULARES. FAZENDA PARANOAZINHO. TEMA 1025 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PROTESTOS JUDICIAIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO. INVIÁVEL. PROPRIEDADE ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de lide fundada em imóvel situado no condomínio rural denominado Mansões Colorado, parte de área maior denominada Fazenda Paranoazinho, desmembrada da área denominada Fazenda Sobradinho. 1.1 A usucapião foi alegada como matéria de defesa, nos termos da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal.
2. Apesar do Tema 1.05 do Superior Tribunal de Justiça se referir à área particular do Setor Tradicional de Planaltina, é pacífico o entendimento na Corte Superior de que cabe a distinção ampliativa do precedente às áreas irregulares particulares em situações semelhantes. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
3. São requisitos para a Usucapião Extraordinária a posse ininterrupta por 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com animus domini, independentemente de justo título e boa-fé, cujo prazo poderá ser reduzido para 10 (dez) anos, caso o possuidor estabeleça no imóvel a sua moradia habitual ou nele tenha realizado obras e serviços de caráter produtivo.
4. O imóvel irregular foi utilizado pelo núcleo familiar e a toda evidência não serviu para mera especulação imobiliária, exercendo a função social da propriedade.
5. A falta de individualização dos réus nos protestos judiciais apresentados inviabilizam o reconhecimento da interrupção de prazo pretendida.
6. Com a Sentença Declaratória de Usucapião, os proprietários podem registrar cadeia dominial própria, devidamente desmembrada da matrícula originária, de modo que a eles não são oponíveis os relatados gastos com a regularização. Inclusive, a regularização realizada pela parte autora sequer aproveita aos réus.
7. Recurso conhecido e não provido.